Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. JUNTADA DOS DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435).
3. A alegação de que não cumpriu a determinação de emenda por “equívoco” não serve como justificativa para o seu cumprimento extemporâneo.
4. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.